Tribunal: TJMT
Processo: 1020010-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020010-65.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FELIPE MELAZZO DE CARVALHO - CPF: 691.127.201-78 (ADVOGADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), JOSE NEVES FERREIRA - CPF: 057.214.458-07 (EMBARGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.207.201/0001-79 (EMBARGANTE), ALFA URBANISMO LTDA - CNPJ: 07.598.819/0001-41 (EMBARGANTE), DARCI GARCIA DA ROCHA - CPF: 525.847.558-15 (EMBARGANTE), D. D. E. G. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 19.191.929/0001-73 (EMBARGANTE), TOP URBANISMO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.555.147/0001-90 (EMBARGANTE), TRF3 URBANISMO E PARTICIPACAO LTDA - CNPJ: 19.242.996/0001-70 (EMBARGANTE), RODRIGO VIANA FREIRE - CPF: 590.220.781-91 (ADVOGADO), IGOR LEONARDO COSTA ARAUJO - CPF: 590.184.291-04 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. ART. 54, IV, LEI 13.097/2015. PROIBIÇÃO DE EXPLORAÇÃO IMOBILIÁRIA DA ÁREA NÃO EXPLORADA. POSSIBILIDADE. ÁREA QUE FOI INTEGRALIZADA NA SOCIEDADE PELA PARTE QUE REQUER A DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE.
ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA
. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Nos termos do art. 54, IV da Lei 13.097/2015 é necessário a averbação na matrícula do imóvel da ação que visa modificar os direitos reais sob imóveis.

2. No caso dos autos, o patrimônio imobiliário integralizado na sociedade era orginalmente da parte recorrente e o objetivo da ação visa desconstituir o contrato de sociedade, razão pela qual deve ser obstado qualquer exploração imobiliária do imóvel.

3. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

4.
“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016

5. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

6. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

7. O pedido de servidão de passagem para terceiros é incabível no presente recurso, pois a parte embargante não pode pleitear direito alheio em nome próprio (CPC, art. 18). Ademais, o imóvel não está encravado e a questão não foi levada ao juízo de primeira instância

8. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 226113668) opostos por
SPE – ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, e demais agravadas
contra acórdão que
por unanimidade deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento.

A parte embargante sustenta que o acórdão não analisou a ausência de impugnação específica da decisão agravada.

Defende que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

Menciona que o acórdão é contraditório, pois deferiu a tutela amparado em direito não demonstrado.

Sustenta que a averbação do feito na matrícula dos imóveis constitui inovação recursal.

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado com a concessão do efeito infringente para firmar a competência da justiça estadual.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos.

SPE – Atalaia Empreendimentos Imobiliários LTDA e outros peticionaram nos autos informando que “fora recebido pela Agravada ATALAIA, uma solicitação formulada por parte da empresa IRMÃOS SCHMIDEL LOTEADORA E INCORPORADORA LTDA, em data recente, na qual pleiteava que lhe fosse ”...autorizada a execução do acesso ao Loteamento Colina Verde, por meio do prolongamento da Avenida Leste-Oeste, que atravessa as áreas de propriedade da Atalaia,...” bem como fosse procedida a emissão de uma ”...Autorização de Passagem, conforme solicitado pelo município de Sinop”” (Id. 259715698)

Argumento que a decisão concedida neste recurso de agravo de instrumento é impeditiva a atividade econômica de terceiros.

Menciona que não existe outra alternativa viável para acesso ao empreendimento a ser realizado pela solicitante.

Requer seja esclarecida o que se entende por área não explorada, bem coo atividade imobiliária, tendo em vista que o atendimento ou não da determinação do município de Sinop se encontra prejudicado diante da imprecisão dos referidos conceitos.

Instado a se manifestar José Neves Ferreira apresentou petição nos autos acerca do pleito (Id. 264235795).

Menciona “que a própria manifestação demonstra que as Embargantes compreenderam bem qual o alcance da liminar deferida nestes autos e não existe dúvidas a respeito de tais definições. Isso, pois, no parágrafo 29 da manifestação de ID n. 259715698, as Embargantes consignam expressamente o conhecimento de que a ATALAIA não pode autorizar a passagem ao futuro empreendimento Colina Verde em razão da liminar deferida neste recurso.” (Id. 264235795, pág. 2).

Argumenta que “as Embargantes reconhecem que a passagem solicitada não é a única que dá acesso ao lote do futuro empreendimento Colina Verde e, pelos esboços apresentados, demonstra que o lote da empresa Irmãos Schmidel pode ser acessado de outras formas, como pela Estrada Alzira, a qual não está envolvida no litígio.”

Sustenta a ocorrência de supressão de instância, pois os documentos apresentados não foram analisados pelo juízo de primeira instância.

Defende que não se trata de um imóvel encravada.

Requer a rejeição do pleito e dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito dos embargos esclareço a pare embargante
SPE – ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, e demais agravadas
que não há como ela requerer a servidão de passagem para terceiros.

Como é cediço, nos termos do art. 18 do CPC ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio.

Ademais, o imóvel sequer é encravado, e, por fim descabe analisar o pleito em sede deste recurso, posto que ainda não foi levado ao magistrado de origem.

Portanto não há como analisar o pleito de servidão de passagem nestes autos.

Passo a análise dos embargos de declaração.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em seu longo recurso de embargos de declaração a parte embargante defende que o acórdão não analisou a ausência de impugnação específica da decisão agravada.

O argumento não prospera, posto que o acórdão expressamente afastou a preliminar recursal de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Do mesmo modo o acórdão também afastou a tese de supressão de instância quanto ao pedido de averbação do feito na matrícula dos imóveis. Confira-se:

“[...] Como se verifica
houve expresso pedido para que fosse obstado qualquer constituição de garantia, dentre elas, por óbvio a hipoteca.

Registro que apesar da singela fundamentação de decisão agravada, é certo que ao negar a liminar sob o argumento de que não restou demonstrado a verossimilhança da alegação da parte autoral, o magistrado de origem negou todos os pedidos liminares sob a mesma fundamentação.

Portanto,
restou negado o pleito para obstar qualquer constituição de garantia
. [...]” (Id. 217646167, pág. 3)

Defende que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

Menciona que o acórdão é contraditório, pois deferiu a tutela amparado em direito não demonstrado.

O argumento não prospera.

Isso é assim porque apesar do acórdão reconhecer que não haveria como declarar de plano a dissolução da sociedade, é certo que averbação na matrícula da ação na matrícula dos imóveis decorre de expressa previsão legal, previsão esta que configura a probabilidade de direito da parte agravante/embargada, e, afasta a tese de que é o acórdão é contraditório.

Frise-se, não há falar em ausência de fundamentação, posto que o direito de averbação na matrícula do imóvel decorre da lei. Confira-se:

“[...] Todavia, tenho que assiste razão a parte recorrente ao afirmar que é necessário a averbação da ação na matrícula dos imóveis, posto que há expressa determinação legal para que a averbação seja feita (Art. 54, IV da Lei 13.097/15).

A parte agravante pede ainda que seja determinado que a porção da área não explorada pela sociedade permaneça desta maneira, ou seja, que não seja iniciada a exploração imobiliária dessa porção enquanto tramitar o feito.

Com razão a parte agravante, uma vez que o patrimônio imobiliário integralizado na sociedade era orginalmente seu, e o objetivo da ação visa desconstituir o contrato de sociedade. [...]” (217646167, pág. 6).

Ademais, não há falar em erro ao obstar o início da exploração imobiliária, posto que objeto da ação é a resolução do contrato que permitiria a exploração.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025